Tribunal: TJSP
Processo: 2255392-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA ONLINE. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA ONLINE. "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC". Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578). Possibilidade de utilização de meios eletrônicos para tornar indisponíveis ativos financeiros do devedor. Desnecessidade de esgotamento de diligências para localização de outros bens passíveis de penhora. Não comprovação de que o dinheiro bloqueado se destina exclusivamente ao pagamento de salário de funcionários.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255392-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante MOVESTRUTURA COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÓVEIS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255392-09.2020.8.26.0000
2
Voto
14971
Agravo de Instrumento
2255392-09.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
SAF Serviço de Anexo Fiscal de Taboão da Serra
Agravante
Movestrutura Comércio e Serviço de Móveis Ltda.
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Tatyana Teixeira Jorge
Decisão/Sentença
28/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
PENHORA ONLINE. “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da
Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada,
mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do
CPC”. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso
repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578). Possibilidade de
utilização de meios eletrônicos para tornar indisponíveis ativos
financeiros do devedor. Desnecessidade de esgotamento de
diligências para localização de outros bens passíveis de penhora.
Não comprovação de que o dinheiro bloqueado se destina
exclusivamente ao pagamento de salário de funcionários.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por MOVESTRUTURA COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÓVEIS LTDA.
contra a r. decisão de fls. 40 que, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE
SÃO PAULO, manteve a penhora de ativos financeiros.
A agravante alega que “foi penhorada toda quantia que possuía em sua conta
bancária” e que “tem inúmeras obrigações se vencendo nos próximos dias e ao
longo do mês, e se a penhora for mantida, haverá prejuízo para a manutenção das
atividades da empresa. Assim, é certo que o bloqueio efetuado na conta corrente,
inviabilizará as atividades da empresa, que não suportará com os custos gerados
pelo faturamento (despesas com funcionários e respectivas contribuições, despesas
básicas como água, luz, telefone, etc.) estando fadada ao fechamento, o que irá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255392-09.2020.8.26.0000
3
trazer uma séria de prejuízos”.
Aduz que “a constrição dos valores existentes em suas contas bancárias irá
inviabilizar suas atividades, devendo assim a execução ocorrer da maneira menos
gravosa ao devedor”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 111/4.
Contraminuta a fls. 117/20.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal de R$ 67.213,03, ajuizada em 2013, relativa a créditos
de ICMS (fls. 36).
A agravante aderiu inicialmente a programa de parcelamento, mas o descumpriu.
O valor atualizado para novembro de 2016, após o rompimento do acordo, era de
R$ 44.971,18 (fls. 61/2), e embasou o pedido de penhora on-line.
A penhora de ativos financeiros foi cumprida parcialmente, com bloqueio de
R$ 17.843,87 (fls. 68/9).
Desde 2017, a agravante ora afirma que não lhe foi dada oportunidade para
nomear bens à penhora (fls. 71/4), ora afirma que nomeou maquinário (não
especificado fls. 38/9).
A Fazenda recusou a nomeação (fls. 92).
O art. 9o da LEF permite ao executado, em garantia da execução fiscal, oferecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255392-09.2020.8.26.0000
4
fiança bancária ou seguro garantia e nomear bens à penhora, desde que
observada a ordem de preferência do art. 11.
O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência semelhante à da Lei da
Execução Fiscal e prevê expressamente, no § 1o, a prioridade da penhora em
dinheiro .
Em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578), o e. STJ entendeu que, “Em
princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear
bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la , e, para que essa providência seja adotada, mostra-se
insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.
Em outro recurso repetitivo (REsp 1.112.943MA, Tema 219), decidiu-se que “Após o
advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on
line, não pode mais exigir a prova , por parte do credor, de exaurimento de vias
extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados ”.
A penhora online de ativos financeiros não ofende o princípio da menor
onerosidade (art. 805 do CPC), pois a execução se processa no interesse do credor
(cf. AgRg no Ag 1.301.027/PR, Rel. Min. Humberto Martins).
A execução menos gravosa ao executado deve ser entendida de modo a
possibilitar a satisfação do credor, sem se afastar do atendimento célere e eficaz da
prestação jurisdicional.
Eventual “maquinário” é de uso restrito, sujeito a rápida depreciação e avarias, e
interessa apenas a um nicho específico de arrematantes.
Não ficou suficientemente demonstrado que o dinheiro bloqueado se destina
exclusivamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Em análise preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255392-09.2020.8.26.0000
5
não há como se conhecer da aplicabilidade do art. 833, IV, do CPC.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento
no 2031908-80.2019.8.26.0000
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/03/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Penhora on
line. Admissibilidade. Art. 835 do NCPC que prevê expressamente a
utilização de meios eletrônicos para tornar indisponíveis recursos
do devedor em processo de execução, tornando desnecessário o
esgotamento das diligências para localização de outros bens
passíveis de penhora. Inteligência dos artigos 11 da LEF e 835 do
NCPC. Tese de impenhorabilidade dos valores destinados a
pagamento de salário de funcionários, que não se aplica, pois os
valores estão na conta da pessoa jurídica e não há garantia de
que, se liberados os valores, eles serão destinados ao pagamento
de salários. Possibilidade de penhora dos ativos financeiros.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL